Tribunal: TJBA
Processo: 0533252-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533252-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: KYC - PROCESSADORA DE CARNES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que a má prestação do serviço bancário, consistente na ausência de formalização do encerramento da conta bancária, enseja a condenação da instituição financeira à restituição do dano material causado ao consumidor ofendido, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

III – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 81965075
opostos

na Apelação
nº 0533252-89.2018.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
o ITAU UNIBANCO S.A.

e como
Embargados
a KYC - PROCESSADORA DE CARNES LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA